Tribunal: TJDFT
Processo: 0747152-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747152-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO, COPERVALE ALIMENTOS S/A FALIDA IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL POR LITISPENDÊNCIA Trata-se de Habeas Data impetrado por Álvaro Pereira Iaccino e Copervale Alimentos S.A., em que objetiva a retificação de dado constante de sentença proferida nos autos no 0704734-75.2023.8.07.0001 – ID. 205800326. Verifico, no entanto, que se trata de mera reprodução do Habeas Data no 0736975-71.2024.8.07.0000, impetrado anteriormente, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (tríplice identidade). Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 337. (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” A propósito do tema, transcrevo doutrina: “(...) Diz-se que há reprodução quando há identidade, ou seja, em ambas as ações são os mesmos os sujeitos, o título (causa de pedir) e o objeto (pedido). Se a ação por último ajuizada reproduz outra causa ainda em curso, há litispendência. Na hipótese de reproduzir causa já extinta por sentença de mérito da qual nenhum recurso é mais cabível, diz-se que há coisa julgada." (PASSOS. Joaquim José Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. 3a ed., vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 354). O reconhecimento da litispendência, portanto, é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I e V, do CPC. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator